Tribunal: STF
Processo: HC 218512
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Nathalia Poeta, em favor de Alex de Freitas, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 167.111 – SC.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ, que também restou desprovido.



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo para a formação da culpa e, consequentemente, a revogação da custódia preventiva.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 200.395/SC. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido.” (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido.” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu é integrante de facção criminosa denominada Primeiro Gupo Catarinense – PGC, grupo este que recebe forte influência de organizações como “Comando Vermelho – CV”. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Segundo a Autoridade Policial, trata-se de organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, a fim de conquistar aliados e enfraquecer a autuação da organização criminosa rival, qual seja, Primeiro Comando da Capital. 



    De acordo com a representação, as investigações foram realizadas in loco e por meio da análise das redes sociais dos investigados. Nos relatórios acostados no evento 1 é possível identificar diversas pichações com as expressões “tudo 2), “PGC” e “CV” fazendo alusão às organizações mencionadas. De igual forma, nas redes sociais os investigados fazem uso das expressões mencionadas, além de ostentarem fotos e vídeos portando armas de fogo, rádios comunicadores, exibindo drogas e dinheiro.



    Ainda, segundo investigações, a organização criminosa se utiliza de adolescentes para a prática de diversos tipos de crimes, tais como tráfico de drogas, roubos, homicídios, dentre outros crimes graves. 



    Segundo a representação, todos os investigados são integrantes da organização criminosa Primeiro Comando Catarinense – PGC ou do subgrupo Complexo do Pedregal – PDG, atuando em conjunto com a organização criminosa Comando Vermelho – CV. 



    De acordo com a Autoridade Policial, a maioria dos investigados possuem passagens policiais por tráfico de drogas dentre outros delitos e exibem seu vínculo com a organização criminosa nas redes sociais”. (eDOC 5, p. 344)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Por fim, no que concerne a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, também não vejo a possibilidade de acolhimento.



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Como bem pontuado pelo STJ, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa além da pluralidade de réus (8).



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente